Tribunal: TJBA
Processo: 8000501-33.2022.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000501-33.2022.8.05.0258

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA, SABINO GONCALVES DE LIMA NETO, THIAGO BARRETO PAES LOMES

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros

Advogado(s):IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA, THIAGO BARRETO PAES LOMES, SABINO GONCALVES DE LIMA NETO, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÕES
CÍVE
IS
SIMULTÂNEAS
.
DIREITO
CONSTITUCIONAL,

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
.
QUEST
ÃO
PRÉVIA DE
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
A QUO.
REJEIÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
.
RETARDO NA CONCLUSÃO DE OBRA DE INTERESSE PÚBLICO
. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO DE ACORDO COM A NORMA DE REGÊNCIA. MULTA PROCESSUAL. PERFEIÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
APELO
S DO AUTOR E DA
RÉ
NÃO PROVIDOS
.
SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais ajuizada por Município contra concessionária de energia elétrica. A sentença reconheceu a responsabilidade civil da ré por atraso de quatro meses na execução de serviço contratado e pago pelo ente municipal, consistente na remoção de rede elétrica necessária à conclusão de obra pública (Escola Municipal Ana Oliveira). O juízo de origem fixou indenização por danos morais no valor de R$50.000,00, arbitrou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação e aplicou multa por embargos de declaração protelatórios e litigância de má-fé à ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o juízo de origem detinha competência absoluta para processar e julgar a demanda; (ii) verificar a configuração da responsabilidade civil da concessionária por danos morais sofridos por ente público; (iii) aferir a adequação do valor fixado a título de indenização por dano moral; e (iv) examinar a legalidade da imposição de multa por embargos de declaração protelatórios e litigância de má-fé, bem como a fixação e majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo
a quo
é materialmente competente, nos termos do art. 156 da Lei Estadual n. 10.845/2007 (LOJ/BA), para processar e julgar causas em que o Município é parte, não havendo nulidade da sentença por incompetência absoluta.

A concessionária de energia elétrica, como prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Houve atraso de quatro meses na execução do serviço contratado, mesmo após o pagamento integral pelo Município, configurando-se o ato ilícito e o nexo causal necessário à responsabilização objetiva da ré.

A jurisprudência do STJ (Súmula 227) admite a ocorrência de dano moral à pessoa jurídica, desde que comprovada a lesão à honra objetiva, imagem ou reputação institucional, o que restou evidenciado no caso concreto em razão do comprometimento da entrega de obra pública essencial à comunidade escolar.

O valor arbitrado em R$50.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a repercussão social, a capacidade econômica das partes e os fins compensatório e pedagógico da indenização.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% observa os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, e revela-se compatível com a natureza e complexidade da causa.

A oposição de embargos de declaração sem fundamento consistente, com o único propósito de rediscutir matéria já decidida sob alegação infundada de erro material, caracteriza protelação e litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80 e 1.026, § 2º, do CPC.

A sucumbência integral da ré em sede recursal autoriza a majoração dos honorários de sucumbência para 13% do valor da condenação, conforme art. 85, §§ 1º e 11, do CPC e entendimento firmado pelo STJ no Tema 1059.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
:

O juízo da Vara Cível da Comarca de Teofilândia/BA, com competência cumulativa, é competente, por força da Lei Estadual n. 10.845/2007, para processar e julgar ações em que o Município figura como parte.

A concessionária de serviço público responde objetivamente por danos morais causados a ente público, desde que comprovada a ofensa à honra objetiva e imagem institucional.

A condenação por danos morais à pessoa jurídica de direito público exige prova da lesão à sua reputação, credibilidade ou imagem institucional, com reflexos negativos concretos.

A multa por embargos protelatórios e litigância de má-fé é cabível quando a parte opõe recurso manifestamente infundado com a intenção de retardar o feito.

É devida a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, conforme o art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, quando integralmente desprovido o recurso da parte vencida.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 37, § 6º; CPC, arts. 80, 85, §§ 1º, 2º e 11, e 1.026, § 2º; Lei Estadual/BA nº 10.845/2007, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.08.2019; STJ, REsp 1722423/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.11.2020; TJ-SP, AC 0007359-29.2009.8.26.0505, Rel. Des. Wilson Lisboa Ribeiro, j. 01.06.2022; TJ-CE, ApCiv 0050679-79.2021.8.06.0113, Rel. Des.ª Lisete de Sousa Gadelha, j. 02.10.2023; TJ-RN, ApCiv 0802685-28.2021.8.20.5126, Rel. Des.ª Ana Cláudia Secundo da Luz e Lemos, j. 21.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8000501-33.2022.8.05.0258
,
da Comarca de
Teofilândia
/Bahia em que figuram como
a
pelante
s e apelados,

simultaneamente
,
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA

e
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em:

A) Conhecer
e negar provimento ao
Apelo interposto pelo autor;

B)
Co
nhecer e
negar
provimento ao Apelo
interposto
pela

ré;

e,

C
)
Majorar os honorários advocatícios de sucumbência para 1
3
% (
treze
por cento) sobre o valor da condenação atualizado
.

Salvador, .

12